Tribunal: TJES
Processo: 0021887-42.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021887-42.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRUNA MARQUES MAZOCO e outros
APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ADEQUAÇÃO – AUTORES QUE EMBORA TENHAM OBTIDO ÊXITO QUANTO À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECAÍRAM DA MAIOR PARTE DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não subsiste a contradição alegada pelos embargantes, tendo em vista que o único custo excluído da condenação da companhia aérea à reparação dos danos materiais foi aquele relativo às passagens adquiridas, por conta própria, dois dias antes da remarcação feita pela
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, tendo em vista a conclusão consignada no v. acórdão recorrido no sentido que “considerando a magnitude e a duração do evento natural que ocasionou o cancelamento do voo originário dos autores, reputo razoável a remarcação para nove dias depois, tendo em vista, principalmente, a necessidade de realocação de passageiros de inúmeros voos”.

2.
A aludida premissa adotada pelo aresto embargado, que entendeu pela razoabilidade da remarcação, afasta também a sustentada omissão sobre os critérios de realocação prevista nos Art. 21 c/c Art. 28 da Resolução nº 400/16 da ANAC, já que aquele fundamento exclui a violação destas normas.

3.
Sobre as despesas processuais, o v. acórdão embargado foi expresso em dividir igualitariamente os ônus sucumbenciais, que abarcam as custas e os honorários sucumbenciais, não havendo omissão quanto ao ponto.

4.
A distribuição igualitária da sucumbência justifica-se pela falta de sucesso em obter a condenação da companhia aérea em relação a maior parte dos danos materiais requeridos, o que foi sopesado em contraponto com o êxito na condenação à compensação por danos morais.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
BRUNA MARQUES MAZOCO
e
HENRIQUE DE CASTRO AUGUSTO ALVARENGA
em face do v. acórdão proferido no evento nº 4217318, exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto anteriormente pelos embargantes, para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de condenar a empresa aérea ao ressarcimento de danos materiais no valor de $R$5.113,98 (cinco mil, cento e treze reais e noventa e oito centavos), com correção monetária a partir de cada desembolso (Súmula nº 43, do STJ) e juros moratórios desde a citação (art. 405, do Código Civil), bem como à compensação por danos morais no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$10.000,00 (dez mil reais) para cada demandante, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ) e juros de mora desde a citação.

Em suas razões recursais (evento nº 4340501), os embargantes alegam, em síntese, a existência de contradição e omissão do v. acórdão embargado, uma vez que
(i)
houve reconhecimento da falta de assistência aos passageiros a partir do cancelamento do voo originário, porém não foi considerada a permanência por dois dias a mais no exterior;
(ii)
não foram reconhecidos “os critérios de realocação prevista nos Art. 21 c/c Art. 28 da Resolução nº 400/16 da ANAC que determina a alocação dos passageiros na primeira oportunidade, o que claramente não foi observado pela embargada” (fl. 04);
(i
i
i)
“não consta no acórdão manifestação acerca do pagamento das custas processuais” (fl. 06); e que
(iv)
“logrou provimento na maior parte de seus pedidos, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, devendo ser aplicado assim a proporcionalidade prevista no Art. 87 do Código de Processo Civil e não a sua divisão na metade” (fl. 06).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que não subsiste a contradição alegada pelos embargantes, tendo em vista que o único custo excluído da condenação da companhia aérea à reparação dos danos materiais foi aquele relativo às passagens adquiridas, por conta própria, dois dias antes da remarcação feita pela
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, tendo em vista a conclusão consignada no v. acórdão recorrido no sentido que “considerando a magnitude e a duração do evento natural que ocasionou o cancelamento do voo originário dos autores, reputo razoável a remarcação para nove dias depois, tendo em vista, principalmente, a necessidade de realocação de passageiros de inúmeros voos”.

A aludida premissa adotada pelo aresto embargado, que entendeu pela razoabilidade da remarcação, afasta também a sustentada omissão sobre os critérios de realocação prevista nos Art. 21 c/c Art. 28 da Resolução nº 400/16 da ANAC, já que aquele fundamento exclui a violação destas normas.

Sobre as despesas processuais, o v. acórdão embargado foi expresso em dividir igualitariamente os ônus sucumbenciais, que abarcam as custas e os honorários sucumbenciais, nos seguintes termos:

[...]

Em razão da conclusão ora alcançada com o acolhimento parcial dos pedidos autorais, redistribuo os ônus sucumbenciais entre as partes na proporção da metade, com a fixação de honorários advocatícios na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

[...]

Por fim, pretendem os embargantes a reforma do v. acórdão quanto à distribuição igualitária da sucumbência, justificada, contudo, em razão da falta de sucesso em obter a condenação da companhia aérea em relação a maior parte dos danos materiais requeridos, o que foi sopesado em contraponto com o êxito na condenação à compensação por danos morais.

Assim, ainda que os embargantes aleguem a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.